Tribunal: STF
Processo: HC 88215
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Ementa:
HABEAS CORPUS - ATO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - APRECIAÇÃO.
Direcionado o habeas a infirmar ato do Superior Tribunal de Justiça,
 o julgamento é balizado pelas matérias constantes da decisão,
excepcionado o caso de concessão da ordem de ofício.
        SENTENÇA DE
 PRONÚNCIA - FUNDAMENTAÇÃO. A deficiência de fundamentação da
sentença de pronúncia há de ser examinada ante o contexto do
processo. Surge a valia do pronunciamento quando o anterior foi
anulado por excesso de linguagem, vindo o órgão prolator, no
segundo, a reportar-se, quanto às qualificadoras, aos elementos
coligidos, aludindo aos preceitos que as definem.